Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM CASO DE INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 389 DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA LEONINA, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação tem previsão no art. 389 do Código Civil, e não guardam qualquer relação com os honorários sucumbenciais, nem se submetem aos parâmetros fixados no art. 85 do Código de Processo Civil. Jurisprudência do STJ.
2. Não é leonina a cláusula prevista em contrato particular de confissão de dívida que fixa honorários advocatícios contratuais em 20% do valor do débito, pois não deixa ao arbítrio do credor a estipulação dos honorários, e sim os pré-fixa, com anuência expressa do devedor.
3. Também não provoca o enriquecimento sem causa daquele que os recebe, já que a cláusula busca ressarcir os custos judiciais da cobrança da dívida, aos quais o devedor deu causa.
4. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Também o é aquele que usa do processo para conseguir objetivo ilegal ou conseguir o enriquecimento ilícito.
5. No caso em apreço, não há motivo para impor multa por litigância de má-fé ao autor, porquanto inexiste dolo de dano processual na mera cobrança de obrigação contratual, sem exceder os limites impostos pelo seu fim econômico ou social.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.